Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CANCER DE PROSTATA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NA RECUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 – O julgado vergastado examinou minuciosamente a hipótese submetida a julgamento por esta c. Turma Cível, sobretudo em relação à comprovação na falha na prestação dos serviços oferecidos, diante da recusa abusiva em oferecer o tratamento médico adequado ao embargado.
4 - Além disso, o acórdão explicitou os fundamentos precisos ao não seguir o entendimento adotado no REsp 1.733.013/PR, o qual sequer fora submetido à sistemática dos recursos repetitivos, repisa-se. Nesse ponto, não se pode alegar ausência de fundamentação, conforme previsto no artigo 489, §1o, do CPC, já que foram apresentados os fundamentos determinantes por este Colegiado, além disso, observou-se a reiterada orientação adotada por este Tribunal de Justiça.
5 – Embargos de declaração desprovidos.